Tribunal: TJSP
Processo: 3007168-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO.
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda e deferiu a expedição de ofício requisitório.
2. Base de cálculo dos honorários advocatícios referentes à reconvenção que deve ser o benefício econômico pretendido pelo reconvinte, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
3. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO.
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda e deferiu a expedição de ofício requisitório.
2. Base de cálculo dos honorários advocatícios referentes à reconvenção que deve ser o benefício econômico pretendido pelo reconvinte, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
3. Impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, sob pena de violação à coisa julgada e ao art. 509, § 4o, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.